Tribunal: STF
Processo: AI 453414
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PUNIÇÃO
DISCIPLINAR: DESLIGAMENTO. NECESSIDADE DE SER OBSERVADO O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. CF, art. 5º, LV. Súmula 279-STF.
I. - A prática de
ato incompatível com a função policial militar pode implicar a perda
 da graduação como sanção administrativa, assegurando-se ao
policial, entretanto, o direito de defesa e o contraditório (CF,
art. 5º, LV). Precedentes.
II. - Incidência, no caso, da Súmula
279-STF.
III. - Agravo não provido.